Tribunal: TJSP
Processo: 0010879-12.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Pena de multa. Extinção justificada pela ausência de interesse de agir. Decisão fundada em preceito que condiciona a cobrança a valor mínimo previsto na Lei Estadual no 14.272/10. Inadmissibilidade. Multa considerada irrisória por não superar 1200 UFESPs. Indevida análise do custo-benefício entre a ação e o proveito financeiro da execução penal. Artigo 51 do Código Penal.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Pena de multa. Extinção justificada pela ausência de interesse de agir. Decisão fundada em preceito que condiciona a cobrança a valor mínimo previsto na Lei Estadual no 14.272/10. Inadmissibilidade. Multa considerada irrisória por não superar 1200 UFESPs. Indevida análise do custo-benefício entre a ação e o proveito financeiro da execução penal. Artigo 51 do Código Penal. Dívida de valor decorrente de condenação criminal. Extrapolação do simples propósito, próprio da execução fiscal, de angariar recursos. Distinção essencial entre sanção penal e débito fiscal. Preservação da natureza penal da multa. Impossibilidade de isenção do pagamento por integrar o preceito secundário do tipo. Observância do princípio da legalidade. Multa consagrada como sanção penal no artigo 5o, inciso XLVI, alínea "c", da CF. Precedentes do STJ e do STF. Decisão recente do STJ sobre a necessidade de avaliação de eventual hipossuficiência financeira do sentenciado. Contudo, esta condição apenas deverá ser apreciada quando houver provocação da parte interessada e mediante a comprovação de total impossibilidade de adimplemento da multa devida. Agravo ministerial provido para determinar o regular prosseguimento da execução penal.